Tribunal: TJDFT
Processo: 0744249-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. LIDE RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM MÉRITO. NULIDADE ARGUIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
1. Demonstrada a necessidade da intervenção judicial para dirimir a controvérsia, em razão da a resistência oferecida pelos recorridos à pretensão deduzida pelo autor em seu desfavor e, a utilidade do provimento buscado, presente se mostra o interesse de agir do autor.
2. Presentes as condições da ação, não pode prevalecer a extinção do processo sem julgamento do mérito, que no caso, mostra-se equivocada, motivo por que deve ser anulada a sentença.
3. Não se aplica a teoria da causa madura, sob pena de supressão de instância, além do que tal procedimento pode ter o indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular.
4. Recurso do autor conhecido. Preliminar de nulidade suscitada de ofício. Sentença anulada determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.